Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES RELATIVOS AO PASEP. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1) É competente, em regra, o foro de domicílio do réu para julgar ações fundadas em direito pessoal (art. 46 do CPC).
2) A competência territorial, salvo exceções, é relativa, motivo por que não se admite sua declinação de ofício (S. 33 do STJ).
3) Agravo de instrumento provido.